Tribunal: TJDFT
Processo: 0726838-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O FATO E ATIVIDADE LABORATIVA. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, pois ausente prova do nexo entre a incapacidade do autor e seu trabalho.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a sentença deve ser anulada e o apelante contemplado com benefício acidentário e consequentes reflexos financeiros.
III. Razões de decidir
3. A ausência de provas do nexo de causalidade entre a incapacidade do autor e seu trabalho implica na carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 629 de Recursos Repetitivos.
IV. Dispositivo
4. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991, art. 19, 20, 21, 59 e 86.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 629 dos recursos repetitivos. TJDFT, APC 0722542-08.2024.8.07.0018, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 19/11/2025; TJDFT, APC 0712555-88.2023.8.07.0015, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 09/07/2024.